Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E RISCO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Além dos fatos apurados nos autos principais, no sentido de que o paciente teria, no dia 11-agosto-2019, dito que estava ligando para amigos para agredir a vítima e as pessoas que a acompanhavam e, em seguida, passou a agredir o atual companheiro da vítima e a empurrou contra a parede do mercado, ocasião em que a ameaçou dizendo “você vai ver”, na audiência do dia 7-junho-2021, a vítima e seu atual companheiro relataram diversas ameaças praticadas pelo paciente, mostrando, inclusive, mensagem do celular da ofendida em que ele a ameaçava de passar com o carro em cima dela. Informaram, ainda, vários atos de perturbação, incomodando a vítima, seus familiares e vizinhos, pois, ao buscar a filha na casa da ofendida, buzina, grita e faz escândalo.
2. Mesmo diante de todas as medidas protetivas impostas e de intervenção policial e judicial para tentar conscientizar o paciente acerca da necessidade de seu cumprimento, ele teria voltado a importunar a vítima, demonstrando completo descaso com as determinações legais e com os agentes do Estado, além de, em tese, praticar novos crimes.
3. O histórico de agressividade e de descumprimento das medidas protetivas revelem a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência de medidas menos gravosas para coibir novas condutas ilícitas.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.